Tribunal: STF
Processo: RE 1555670
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13):



    “APELAÇÃO. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Acidente de trânsito. Sentença de extinção (art. 924, II, do CPC). Apelo do ente público executado. Pretensão à restituição de valores pagos a maior, decorrentes de suposto cômputo indevido de juros moratórios durante o pagamento das parcelas do precatório. Impossibilidade de a executada dar início à execução invertida nos próprios autos do processo julgado extinto pela satisfação da obrigação. Inexistência de título judicial líquido, certo e exigível em seu favor . Questão a ser analisada em ação própria, sob o crivo do devido processo legal de modo a garantir à parte adversa o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes deste TJ/SP. Sentença mantida . RECURSO NÃO PROVIDO. ”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 78 do ADCT, à Súmula Vinculante 17, e ao julgamento do RE-RG 590.751, paradigma do Tema 132 da repercussão geral. 



    Nas razões do recurso, sustenta-se (eDOC 25, pp. 5-6):



    “O caráter indevido da incidência dos juros de mora decorre do fato de que o parcelamento do precatório se deu com base em autorização constitucional (art. 78 do ADCT), não existindo mora por parte do Estado capaz de justificara incidência de juros dessa natureza. 



    (...)



     Vale destacar que nesse acórdão paradigma, foi reconhecido que a incidência de juros de mora em continuação viola o art. 78 do ADCT. 



    No voto do Min. Relator Ricardo Lewandowski, ficou afirmado que: "[...] o acórdão recorrido divergiu de jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aponta no sentido de que os juros moratórios e compensatórios não incidem nas prestações oriundas do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT". 



    Desse modo, é patente que o valor pago a título de juros de mora foram indevidos. Nesse sentido, há inobservância, ainda, do disposto na Súmula Vinculante n.° 17 do STF. 



    Tal súmula determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição até o vencimento do prazo para pagamento do precatório.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 28). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que o provimento do recurso especial interposto simultaneamente em face do acórdão recorrido não prejudica a análise do recurso extraordinário. O STJ, ao julgar o Resp 2130876/SP, deu provimento ao pedido do Estado de São Paulo para “reconhecer o direito do executado de requerer a restituição de valores pagos em excesso durante a execução ou o cumprimento da sentença, no mesmo processo, conforme a fundamentação apresentada” (eDOC 42). 



    Ao decidir os embargos de declaração (eDOC 55), o relator esclareceu que a decisão não alcança o pedido referente à devolução específica dos valores pretéritos da execução, mas está restrita apenas quanto à possibilidade, em si, de requisitar a devolução nos próprios autos, conforme jurisprudência contemporânea da Corte Especial. 



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 5.6.2025 (eDOC 61).



    Assim, falta apreciar o fundamento do recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo relativo à incidência, ou não, de juros de mora durante o parcelamento do rito especial do art. 78 do ADCT. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte, ao apreciar as ADIs 2.356 e 2.362 e modular os efeitos da decisão, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010. (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, iniciado ou concluído o parcelamento da dívida, nos termos do art. 78 do ADCT, até 25.11.2010, são válidos todos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. 



    Assim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, no julgamento conjunto das ADIs 2.356 e 2.362.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente